Tribunal: TJDFT
Processo: 0701121-26.2017.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701121-26.2017.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELENA MAGALHAES ALONSO DECISÃO Diante do trânsito em julgado e da inexistência de providências a serem tomadas, intime-se HELENA MAGALHÃES ALONSO a esclarecer, no prazo de 2 (dois) dias, a juntada a estes autos de depósito judicial corresponde a processo diverso. Em caso de inércia da parte, retornem os autos ao arquivo. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito